Tribunal: CARF
Processo: 13603.001271/2005-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.001271/2005-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.795 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
FASTER ROAD EXPRESS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2000, 31/01/2003, 28/02/2003, 31/03/2003,
30/04/2003, 31/05/2003, 30/06/2003, 31/07/2003, 31/08/2003, 30/09/2003,
31/10/2003, 30/11/2003, 31/12/2003
VÍCIO REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO
Apesar de regularmente intimada, a recorrente não saneou os vícios de
representação processual, pelo que o recurso não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Lavrou-se contra o contribuinte acima identificado o presente Auto de Infração
(fls. 05/14), relativo à Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS,
totalizando um crédito tributário de R$ 947.561,35, incluindo multa de oficio e juros
de mora, correspondente aos períodos de novembro de 2000 e janeiro a dezembro de
2003 (fls. 07/08).
A autuação ocorreu em virtude de divergências entre os valores escriturados e
os valores declarados da contribuição nos períodos acima identificados, conforme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.001271/2005-58
Fl. 1872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.795 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001271/2005-58

consta do termo de Verificação Fiscal, de fls. 15/23, cuja apuração encontra-se
discriminada no demonstrativo de fl. 45.
Ressalta a fiscalização que o contribuinte entregou as DCTF's relativas ao
período somente depois do início do procedimento fiscal, ficando então sujeito às
penalidades de oficio em decorrência da perda da espontaneidade, nos termos do art.
7° do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972.
Como enquadramento legal, citaram-se os artigos 3°, alínea "b" da Lei
Complementar n° 7, de 7 de setembro de 1970; art. 1% parágrafo único, da Lei
Complementar n° 17, de 12 de dezembro de 1973; título 5, capítulo 1, seção 1, alínea
b, itens 1 e 2 do Regulamento do PIS/Pasep, aprovado pela Portaria n° 142, de 15 de
julho de 1982; artigos 2% inciso 1, 3°, 8°, inciso 1, e 9% da MP n° 1.212, de 1995 e
reedições, convalidadas pela Lei n° 9.715, de 25 de novembro de 1998, e arts. 2° e 3°
da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998.
Irresignado, tendo sido cientificado em 18/07/2005 (fl. 06), o autuado
apresentou, em 17/08/2005, acompanhadas dos documentos de fls. 1676/1738, as suas
razões de discordância (fls. 1670/1675), a seguir resumidas:
Narrando os fatos considerados pelo fisco na formalização do presente
processo,. aduz que requereu parcelamento dos débitos referentes aos meses de janeiro
a dezembro de 2003, formalizado com multa moratória no percentual de 20%, motivo
pelo qual tais valores não poderiam ter sido exigidos novamente na presente autuação,
sob pena de incorrer-se em duplicidade de cobrança, pelo que propugna pelo seu
cancelamento. Transcreve jurisprudência administrativa acerca do assunto.
É o relatório.”
Em 23/06/08, a DRJ em Belo Horizonte (MG) julgou a impugnação procedente
em parte e o Acórdão no 02-18.160 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/11/2000, 31/01/2003, 28/02/2003, 31/03/2003, 30/04/2003,
31/05/2003, 30/06/2003, 31/07/2003, 31/08/2003, 30/09/2003, 31/10/2003, 30/11/2003,
31/12/2003
Parcelamento
O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de débito (art. 18 da Portaria
Conjunta PGFN/SRF n° 663, de 1998).
Lançamento Procedente em Parte”
Inconformado, o contribuinte interpôs recuso voluntário, em que alega o seguinte:
a) A multa de ofício deve ser cancelada, porque o pedido de parcelamento foi
protocolizado antes da autuação.
b) O auto de infração deve ser declarado nulo, porque crédito tributário lançado
não goza de liquidez e certeza, pois o ICMS foi computado na base de cálculo
do PIS, apesar de não constituir receita do contribuinte, o que fere a CF/88.
Alternativamente, o ICMS deve ser excluído do cálculo do lançamento de
ofício.
c) Em respeito ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, as
alterações promovidas pela Lei no 10.637/02 na MP no 66/02 não podem
impactar o PIS do período de 01/12/02 a 31/03/02, no que tange à tributação
das receitas com venda de bens do imobilizado e vedação ao cômputo dos
gastos com energia elétrica na base de cálculo dos créditos.
Fl. 1873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.795 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001271/2005-58

Em 25/06/20, o processo foi levado ao plenário, que converteu o julgamento em
diligência, nos seguintes termos (Resolução no 3301-001.482):
“Na fl. 1.803, consta a “INTIMAÇÃO SECAT N° 99/2010-S”, datada de
27/01/10, cujo objetivo era o de intimar a recorrente a sanear vícios de representação
processual relativos ao recurso voluntário recebido por via postal em 03/02/09:
“INTIMAÇÃO SECAT N° 99/2010-S
Para regularizar a representação do recurso voluntário apresentado no processo
acima, fica o contribuinte intimado a apresentar, no prazo de 10 dias contados do
recebimento desta:
• cópia autenticada de identificação (ou copia simples com apresentação da via
original) de documento de identidade do procurador ELIS DANIELE SENEM, para
conferência de assinatura;
• procuração com firma reconhecida;
• cópia autenticada do contrato social vigente à época.”
A recorrente não foi localizada no endereço que constava no cadastro da RFB
(fl. 1.804).
A DRF então emitiu a “INTIMAÇAO SECAT/BRE N° 0198/2010 – PA”,
datada de 11/02/10, para dar à representante legal, Sra. Patricia Costa, ciência da
“INTIMAÇÃO SECAT N° 99/2010-S” (fl. 1.809):
“INTIMAÇAO SECAT/BRE N° 0198/2010 - PA
Pela presente, dá-se ciência da Intimação SECAT/BRE99/2010S (cópia em
anexo), em nome de FASTER ROAD EXPRESS LTDA., ao seu representante legal,
tendo em vista não ter sido localizada a empresa no endereço constante no nosso
sistema de cadastro do CNPJ.”
Contudo, esta última também se mostrou improfícua (fl. 1.810):
A unidade de origem, por fim, emitiu o seguinte despacho (fl. 1.815), datado de
01/04/10:

Verifica-se que a DRF não intimou a recorrente por edital, nos termos § 1o do
art. 23 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 1874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.795 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001271/2005-58

II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
(. . .)”
Os vícios de representação processual impedem a conclusão satisfatória do
processo de conhecimento do recurso voluntário. Neste sentido, foi editada a Súmula
CARF no 129:
“Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.”
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a unidade
de origem intime a recorrente a sanear os citados vícios de representação processual
por edital.
Concluído o procedimento, o processo deve retornar, para conclusão do
julgamento.”
Em 21/08/20, a unidade de origem publicou o Edital Eletrônico no 006428602,
cuja ciência se deu em 08/09/20, dando ciência dos seguintes documentos: INTIMAÇÃO
SACAT099/20, INTIMAÇÃO SACAT/BRE198/20 e Resolução no 3301001.482.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
A DRF enviou a INTIMAÇÃO SECAT N° 99/2010-S. Como não obteve êxito,
remeteu para a representante legal a INTIMAÇAO SECAT/BRE N° 0198/2010, para dar ciência
da INTIMAÇÃO SECAT N° 99/2010-S. Mas, também não a localizou. E ambas foram
remetidas por via postal.
Com efeito, a INTIMAÇÃO SECAT N° 99/2010-S requereu que fossem saneados
vícios de representação processual do recurso voluntário:“cópia autenticada de identificação (ou
cópia simples com apresentação da via original) de documento de identidade do procurador
Fl. 1875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.795 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.001271/2005-58

ELIS DANIELE SENEM, para conferência de assinatura; procuração com firma reconhecida;
cópia autenticada do contrato social vigente à época.”
Diante disto, para cumprimento do disposto no § 1o do art. 23 do Decreto no
70.235/72, por intermédio da Resolução no 3301001.482, esta turma determinou que fosse
efetuada a intimação por edital, o que foi realizado (fl. 1.868):
“Número do Edital Eletrônico: 006428602
Data de Publicação: 21/08/2020
Data de Ciência: 08/09/2020
Nome: PATRICIA COSTA
CPF: 079.142.008-67
Número do Processo: 13603.001271/2005-58
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, por não ter sido localizado no domicílio fiscal fornecido à Secretaria da
Receita Federal, fica o contribuinte acima identificado intimado a comparecer nesta
unidade (endereço: UNIDADE DE ATENDIMENTO DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DE SUA CONVENIÊNCIA) para tomar ciência dos documentos abaixo
relacionados:
INTIMAÇÃO SACAT099/20
INTIMAÇÃO SACAT/BRE198/20
RESOLUÇÃO 3301001.482
Não havendo comparecimento do contribuinte à repartição, será considerado
devidamente cientificado dos documentos acima relacionados no 15o (décimo quinto)
dia após a data de publicação deste edital.”
Como a recorrente não compareceu aos autos para sanear os vícios de
representação processual apontados pela INTIMAÇÃO SECAT N° 99/2010-S, não conheço do
recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 1876
DF CARF MF
Documento nato-digital